Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728249-50.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE CRONISTAS DESPORTIVOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ABCD – ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DOS CRONISTAS DESPORTIVOS impetrou mandado de segurança contra ao reputado ilegal praticado pelo EXMO. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no Decreto 41.062/20, publicado no DODF de 05/08/20, que, em seu art. 3o, estipulou que “em todos os jogos, somente terá acesso aos estádios a equipe de TV detentora dos direitos de transmissão, em número reduzido e preestabelecido de profissionais identificados e numerados dentro de campo”. Defende a Associação-impetrante que o dispositivo legal impugnado viola direito líquido e certo dos seus associados previsto no art. 90-F da Lei 9.615/98, incluído pela Lei 12.395/11, pelo qual “os profissionais credenciados pelas Associações de Cronistas Esportivos quando em serviço têm acesso a praças, estádios e ginásios desportivos em todo o território nacional, obrigando-se a ocupar locais a eles reservados pelas respectivas entidades de administração do desporto.” Acrescenta que, nos termos do §1o do art. 3o do Decreto 41.062/20, “cada clube poderá credenciar três profissionais de mídia ao gramado por jogo, para captação de imagens e vídeos e distribuição para a imprensa geral, além de um assessor de imprensa, que deverá integrar a delegação do clube e terá acesso ao entorno do gramado ao fim de cada tempo” e que o art. 6o delega à Secretaria de Esporte e Lazer competência para editar normas complementares ao Decreto, por meio de Portaria. Pondera, no entanto, “que esse dispositivo, por si só, não resolve a questão dos profissionais de imprensa em ter acesso aos locais dos jogos, visto que referida Secretaria foi solicitada por meio da Carta no 001/2020 (cópia anexa), a rever o problema e, até este momento, não se pronunciou” e que “fez gestões junto à SELDF para o entendimento do diálogo conciliador, para que se faça uso do bom senso como o melhor caminho a ser seguido para se chegar à resolução da questão, mas sem qualquer resultado que possa a ABCD, em nome de seus abnegados associados, tenha o resultado positivo” (id. 18453227, pág. 6). Informa que “a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) e a Associação Brasiliense de Cronistas Desportivos (ABCD) aprovaram um rigoroso e exaustivo Protocolo de Imprensa para o reinício do campeonato, seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde, bem como adotando todos os cuidados no sentido de preservar a saúde dos profissionais que estarão envolvidos na cobertura dos jogos, similar aos procedimentos que têm sido adotados nas praças de esporte de outros Estados”, “com todas as emissoras de rádio fazendo as transmissões dos jogos que ali são realizados” (id. 18453227, págs. 6/7). Assevera que referido Protocolo não foi considerado pelo GDF para a edição do Decreto, assim como não foi ouvida a imprensa esportiva e “tampouco – ao que se tem notícia – a Federação de Futebol sobre esse ponto específico de acesso da imprensa aos locais de realização dos jogos” (id. 18453227, pág. 7). Ressalta que a Associação-impetrante foi criada em 1975 e que representa aproximadamente 500 profissionais de imprensa que atuam na cobertura de eventos esportivos, sendo que muitos deles têm nessa atividade a sua única fonte de renda, a qual é pautada em contratos de patrocínio e, se mantida a limitação contida no Decreto impugnado, há perigo de que a maioria tenha seus contratos suspensos ou rescindidos. Alega, ademais, que não se pode ignorar que a “realidade do futebol do Distrito Federal não pode ser considerada com a de outros grandes centros do futebol brasileiro” (id. 18453227, pág. 7). Afirma que “é inquestionável a importância da presença das emissoras de rádio e portais de noticia esportivos na cobertura dos jogos, uma vez que a emissora de TV detentora (por contrato), dos direitos de transmissão realiza a cobertura apenas e tão somente de um jogo por rodada, sendo certo afirmar que os demais jogos da rodada são transmitidos pelas emissoras de rádio e demais mídias alternativas” (id. 18453227, pág. 7). Entende que “é perfeitamente possível liberar o acesso das emissoras de rádios e veículos de internet, com número reduzido a 3 (três) pessoas em cada veículo de rádio, os quais serão posicionados em pontos diferentes do estádio e 1 (um) profissional por veículo de internet” e esclarece que “isso se dará, conforme consta do Protocolo citado, em que todos os profissionais estão obrigados a fazerem um pré-credenciamento na ABCD, de forma antecipada e somente teriam acesso aos estádios aqueles cujos nomes estejam constando na relação do pré-credenciamento, além do uso obrigatório da Credencial anual expedida pela Impetrante” (id. 18453227, pág. 8). Pede a concessão da liminar, com “a autorização para os profissionais de imprensa possam ter acesso aos estádios do Distrito Federal, a partir do próximo Sábado (8.8.2020), com todas as prerrogativas garantidas pela lei que regula o exercício nas praças de esportes em todo o território nacional” (id. 18453227, pág. 11). É o relatório. Decido. O art. 7o, inc. II, da Lei 12.016/09 dispõe que será concedida liminar em mandado de segurança “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. O Decreto 41.062/20, editado pelo Governador do Distrito Federal em 04/08/20 e publicado no DODF em 05/08/20, dispõe sobre a retomada do Campeonato Brasiliense de Futebol no DF e de outros campeonatos de futebol profissional no DF, e, em seu art. 3o, disciplina: “Art. 3o Em todos os jogos, somente terá acesso aos estádios a equipe de TV detentora dos direitos de transmissão, em número reduzido e preestabelecido de profissionais identificados e numerados dentro de campo. §1o Cada clube poderá credenciar três profissionais de mídia ao gramado por jogo, para captação de imagens e vídeos e distribuição para a imprensa geral, além de um assessor de imprensa, que deverá integrar a delegação do clube e terá acesso ao entorno do gramado ao fim de cada tempo. §2o Todos os profissionais de mídia dos clubes autorizados a cada partida deverão utilizar máscara durante toda a partida, e posicionar-se atrás das placas de publicidade, nas laterais do campo, mantendo distância mínima de dois metros em relação entre si e entre outras pessoas envolvidas na partida. §3o Nenhum profissional de jornalismo poderá ter contato com atletas, comissão técnica ou qualquer membro da delegação das equipes, bem como da equipe de arbitragem.” A Associação-impetrante, composta por cronistas esportivos, assim considerados “os jornalistas, radialistas, repórteres cinematográficos e fotográficos registrados no Ministério do Trabalho na forma da Lei” (cláusula 8a do Estatuto Social, id. 18453244, pág. 3), defende que as disposições acima destacadas violam direito líquido e certo assegurado aos seus associados pelo art. 90-F da Lei 9.615/98, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, in verbis: “Art. 90-F. Os profissionais credenciados pelas Associações de Cronistas Esportivos quando em serviço têm acesso a praças, estádios e ginásios desportivos em todo o território nacional, obrigando-se a ocupar locais a eles reservados pelas respectivas entidades de administração do desporto.” (Incluído pela Lei no 12.395, de 2011).” Em obediência ao princípio constitucional da separação dos Poderes, art. 2o da CF, é vedado ao Poder Judiciário analisar aspectos relativos à conveniência e oportunidade do ato administrativo, devendo limitar-se ao exame da sua legalidade, consoante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, art. 5o, inc. XXXV, da CF. Da leitura do Decreto 41.062/20, extrai-se que os protocolos e medidas de segurança nele previstas para retomada dos eventos esportivos de futebol no Distrito Federal relacionam-se àquelas recomendadas pelas autoridades sanitárias, notadamente o distanciamento social, restrição de aglomeração, uso de máscaras, higienização e desinfecção. Assim, as disposições do decreto que limitam o acesso do número de pessoas aos estádios durante os jogos não são, em princípio, abusivas ou ilegais. Ademais, o art. 6o do Decreto 41.062/20 dispõe que “a SELDF poderá editar normas complementares a esse Decreto, por meio de Portaria”. Nesse sentido, vê-se que a Associação-impetrante elaborou documento (id. 18453246), em 05/08/20, encaminhado à Secretária de Esporte e Lazer do Distrito Federal, cujo assunto é o ingresso de profissionais de imprensa nos estádios de jogos do Campeonato Brasiliense de Futebol e, embasado nas mesmas considerações trazidas neste mandado de segurança, requereu “dessa Secretaria, com fundamento no art. 6o do Decreto supracitado, em caráter de urgência, que as medidas de acesso da imprensa aos locais de realização dos jogos de futebol, sejam reconsideradas e ajustadas em conformidade com o Protocolo Epidemiológico editado pela ABCD, em conjunto dom a FFDF, o qual segue anexo” (pág. 2). A Associação-impetrante reconhece que o Decreto 41.062/20, em seu art. 6o, previu que à Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal competiria editar normas complementares ao que nele foi versado. Tanto que, como consta acima, ela formulou requerimento perante à i. Secretária da SEL/DF. De outro turno, referido requerimento à SEL/DF foi elaborado em 05/08/20 e não há comprovação da data de recebimento. De qualquer modo, observado o exíguo lapso temporal, é evidente que não se pode cogitar de omissão administrativa na sua análise a configurar ato abusivo ou ilegal a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Nesses termos, não há fundamento relevante neste mandado de segurança apto à concessão da medida postulada. Isso posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 7o, inc. II, da Lei 12.016/09. Após as informações, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, art. 12 da Lei 12.016/09. Brasília - DF, 7 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora